Tribunal: TJSP
Processo: 2094941-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – tutela de urgência deferida na origem para suspender os descontos e obstar qualquer negativação – impossibilidade – descontos que estão ocorrendo desde dezembro de 2016 - ausência de qualquer verossimilhança nas alegações da autora ante a enorme quantidade de empréstimos anotados em seu histórico - – ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – tutela de urgência deferida na origem para suspender os descontos e obstar qualquer negativação – impossibilidade – descontos que estão ocorrendo desde dezembro de 2016 - ausência de qualquer verossimilhança nas alegações da autora ante a enorme quantidade de empréstimos anotados em seu histórico - – ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC – decisão reformada e tutela revogada – recurso provido.